Tribunal: TJES
Processo: 5015145-12.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5015145-12.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: HELIO PEREIRA DOS SANTOS ALVES

IMPETRADO: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015145-12.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: HELIO PEREIRA DOS SANTOS ALVES

IMPETRADO: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ ES

Advogado do(a) IMPETRANTE: PABLO RAMOS LARANJA - ES24619-A

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS – HOMICIDIO- FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –BOAS CONDIÇÕES - ORDEM DENEGADA. 1.
N
o presente caso,
há diversos elementos que indicam a que o paciente praticou homicídio em clara atividade de vingança
.

Demonstrada a concreta fundamentação da custódia cautelar, tendo sido apontada a presença dos requisitos dispostos no art. 312 do CPP - qual seja, a garantia da ordem pública - evidenciando-se, in casu, a necessidade da segregação diante das circunstâncias mais gravosas do delito, não há falar em violação ao art. 315, § 2º, do CPP.
quanto ao alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo não verifico
atraso causado pelo magistrado
“a quo”
no andamento da instrução processual.

Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5015145-12.2023.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 17/04/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADO PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de HELIO PEREIRA DOS SANTOS ALVES, contra ato coator do juiz da 1ª Vara Criminal de Aracruz, nos autos da ação penal nº 0000426-05.2017.8.08.0006.

Pedido de liminar indeferido.

Informações prestadas pela autoridade coatora.

Ao emitir seu parecer, a Douta Procuradoria Geral de Justiça promoveu pela denegação da ordem.

Eis o resumo dos fatos, que tomo à guisa de relatório. Em mesa para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno desta Colenda Corte.
*
O SR. ADVOGADO PABLO RAMOS LARANJA:-
Inicialmente, cumprimento a todos, as Vossas Excelências; ao ilustre Presidente e Relator Pedro Valls Feu Rosa; ao ilustre Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha, que fez uma ótima trajetória na carreira de Promotor de Justiça e hoje vem fazendo um caminho brilhante juntamente como Procurador, deixo meus parabéns; ao ilustre Desembargador Fernando Zardini Antonio, esse que não me canso de fazer elogios pelos votos brilhantes que vem elaborando, bem como a eminente Desembargadora Raquel Durão Correia Lima, eminente Desembargador Eder Pontes da Silva, dois grandes Desembargadores do Ministério Público, não poderia jamais deixar de dar os meus cumprimentos à doutora Luciana Miguel, que é uma excelente chefe, exemplo, diga-se de passagem, como servidora, a todos os servidores, as taquigrafas, ao ilustre ex-Presidente da Ordem, doutor Homero Junger Mafra, mas a todos os colegas, certamente, uma pessoa importante, minha linda e maravilhosa esposa, também advogada criminalista, Rayula Simonassi., ainda por fim, minha nobre amiga Manoela, grande advogada criminalista de Guarapari e sua colega doutora Maria Eduarda.
Trata-se, de um habeas Corpus impetrado em favor do paciente HÉLIO PEREIRA DOS SANTOS, em razão de uma manifesta prisão que aos olhos da defesa, encontra-se ilegal, foi decretado de maneira ilegal, perdura-se no tempo de maneira ilegal. E, eu tentei demonstrar os argumentos que me fazem pensar dessa forma.
O paciente foi acusado de ter praticado um delito de homicídio em julho de 2016, na Comarca de Aracruz, juntamente alguns outros Correios. Três anos, Excelência, durou o inquérito. E nestes três anos, nada, ou seja, nenhuma conduta foi praticada pelo paciente que o desabonasse para que fosse decretar sua prisão preventiva. O mesmo compareceu ao seu interrogatório em delícia de policial quando foi solicitado, prestou todo o auxílio que foi determinado na época do inquérito e após três anos do início do inquérito, em julho de 2019, o magistrado então, o juiz, autoridade coautora, aceita a denúncia e decreta a prisão de todos os réus, inclusive, certamente, do paciente.
Mas, vejam bem, Excelência, os motivos ensejadores que decretou a prisão. Primeiro, no Fumus comissi delicti foi feito um resumo dos fatos. Um único e breve resumo. Falando do boletim unificado, da perícia, apontando algumas folhas. Mas a razão do decreto prisional será expedido naquele momento e não é falado.
O decreto prisional baseou-se em um único parágrafo. A fundamentação aplicada para decretar a segregação cautelar mais gravosa de forma provisória foi fundamentada em um único parágrafo. Para piorar a situação, usou o Magistrado, a autoridade coatora, como motivo ensejador para decretar a prisão do paciente, foi o fato de, lá em 2008, ele ter sido condenado em uma ação penal no Estado de Minas Gerais. Bastou-se, único e exclusivamente apenas, tal argumento para se decretar a prisão do paciente. E, para piorar o que já não estava bom. O que estava ruim, foram oito decisões reavaliadoras no decreto prisional foram realizadas até o momento da impetração da presente remédio constitucional.
E nessas oito avaliações, nessas oito reanálises do decreto, cujo eu posso muito bem falar mais ou menos data, 10/11/2020, 7/10/2021, 18/11/ 2021 e por consequente. Simplesmente foram reiterados os argumentos para manter a manutenção do decreto prisional. Não teve nova avaliação. Não tive uma reanálise do fato.
O Magistrado, a autoridade coatora, simplesmente narra que não houve mudança fática. Acredito eu, talvez, seja a única mudança fática, ensejadora, a revogação do decreto ou alguma mudança substancial na ação seria o óbito do paciente, pois seria o único motivo, acredito eu, que poderia fazer o Magistrado a reanalisar o decreto prisional.
E a defesa, tentou trazer no presente remédio constitucional inúmera documentação para comprovar o porquê e os motivos ensejadores que acreditamos que o paciente merece, sim, ser colocado em liberdade.
Um dos primeiros fatos foi a decisão que decretou a prisão e se deu de maneira genérica. Essa é a primeira. A manutenção da prisão e todas as fundamentações também foram proferidas de maneiras genéricas.
O paciente, quando foi preso no Estado de Goiás, sequer tinha conhecimento de que estava sendo procurado.
Afinal de contas, quando solicitaram para comparecer em delegacia e prestarem o seu interrogatório, o mesmo fez. Logo, qual seria o motivo ensejador para decretar a prisão? Respondo: Não há. É simplesmente um motivo de que se responde a uma ação penal, aparentemente, e pelo que acontece na Comarca de Aracruz, merece responder preso. É a única visão, neste momento, que a defesa consegue encontrar.
A presente ação, que já perdura por quase quatro anos, o mesmo encontra-se clausulado. Ficou anos preso na cidade, no Estado de Goiás. Veio recambiado para o Espírito Santo de viatura. Ficou três dias dentro de um cofre. Hoje passa por sérios problemas de saúde no sistema prisional. E, infelizmente, a defesa sequer tenta fazer novos pedidos de revogação junto à autoridade coautora, pois sabemos muito bem que a mesma não surtirá efeito, o que nos motiva a vir perante a Vossas Excelências e, assim, requerer a justiça.
Anexo ao presente remédio constitucional, foi anexado declaração de boa conduta da época em que o paciente cumpriu prisão provisória no Estado de Goiás. Foi anexada, ainda, declaração de boa conduta, mostrando que, nesse período em que se encontra preso, nunca teve nada que desabonar a sua conduta, também pela unidade que se encontra, qual seja a Unidade Provisória de Guarapari.
O mesmo, na época, estava empregado, ou seja, possuía emprego lícito. E é justamente essa empresa que o empregava, na época, em que lhe foi imputado o delito de homicídio, é a mesma que expediu uma declaração informando que, colocado o paciente em liberdade, a sua vaga de emprego o aguarda. E por que o aguarda? Porque sempre foi um bom funcionário, não tendo nada que o desabonasse. O mesmo também possui local fixo. E sem contar que a ordem possa ser concedida, existem à disposição de inúmeros julgadores, inúmeras medidas cautelares.
Afinal de contas, só deve-se decretar a prisão preventiva, quando observadas, que as medidas cautelares, não surtirão efeito.
Todavia, são quatro anos quase que se passaram. Por que não fazer uma reavaliação em face das medidas cautelares, que é plenamente aplicáveis ao presente caso? E vamos muito mais além. É plenamente possível colocar uma medida cautelar como, por exemplo, a tornozeleira eletrônica, que hoje é um meio excepcional de poder controlar todos os passos daquela pessoa, no presente caso do paciente, onde o mesmo ficará sobre vigilância 24 horas, constante, seja da SEJUS, do Poder Executivo, seja perante Vossas Excelências, que é o Poder Judiciário. A qualquer momento é possível solicitar informações dos passos que o paciente está dando. É para isso que serve a tornozeleira eletrônica. É uma das suas finalidades. Vigiar e monitorar.
Logo, existindo, hoje, no Estado inúmeras tornozeleiras eletrônicas à disposição do Poder Judiciário, por que não usá-las?
O paciente se encontra preso com a fundamentação por ter comprometimento um delito, aliás, um trânsito julgado de uma ação penal em 2008. Vejam o transcurso do tempo. E nesse interregno, não foi capaz o Ministério Público, até o presente momento, de trazer novas fundamentações ou novos delitos, que possam ter ocorrido, desde o trânsito em julgado da ação em Minas Gerais em 2008 até o presente momento.
Somente a ação penal guerreada a qual o paciente responde. De 2008 até sua prisão, nenhuma outra ação penal, nenhum outro delito foi cometido, nenhum delito foi apontado ao paciente.
Logo, falar em risco a garantia da ordem pública, com o máximo respeito, sem nenhuma fundamentação, apenas o seu apontamento na decisão, aos olhos da defesa já é um motivo ensejador para revogá-la. Usar fundamentos genéricos e abstratos para segregar a liberdade de um ser humano, obrigando-o a fazer um cumprimento de pena, mesmo sem que ainda tenha ocorrido o transcurso de uma ação penal. É desumano.
É preciso ser feita uma reavaliação no presente caso, digo, vou muito mais além. A decisão que possa vir a ser tomada, ou seja, a ordem que possa ser concedida, que é pleiteada pela defesa, é plenamente irreversível. Pois, havendo o descumprimento da medida cautelar, o novo decreto prisional pode muito bem ser decretado, ser expedido. Sendo este um dos principais motivos que eu peço vênia a Vossas Excelências, quase quatro anos encarcerado.
A pena dele já se iniciou, sem ainda ter sido condenado, desde o momento da prisão. O mesmo sequer sabia que contra ele tramitava uma ação penal, pois compareceu em delegacia para prestar interrogatório como bem falado.
E é com justiça por todos esses motivos, que a defesa pede vênia para que essa injustiça possa sanada. Por entendermos fielmente que não se faz. Se antes existiam motivos ensejadores para decretar a prisão do paciente, esses motivos certamente desapareceram pelo tempo e a defesa requer, humildemente, que seja assim se possível concedida a ordem, com expedição do alvará de soltura do paciente, mediante medidas cautelares, possivelmente, certamente, uso da tornozeleira eletrônica. Pois, volto a repetir, o mesmo tem um local para trabalhar, caso a ordem seja concedida, um local para ficar, e esse compromete a comparecer integralmente perante o juízo, sempre que for necessário.
É o que a defesa requer, Excelência.
*
RETORNO DOS AUTOS
O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-
Doutor, como sempre procedo, em caso de sustentação oral, peço o retorno dos autos.
*
kfm*
DATA DA SESSÃO: 08/05/2024
V O T O
(RETORNO DOS AUTOS)
O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-
Eminentes pares, diante da sustentação oral do advogado da parte, solicitei o retorno dos autos para análise das alegações expendidas pela defesa.
Como relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de HELIO PEREIRA DOS SANTOS ALVES, contra ato coator do juiz da 1ª Vara Criminal de Aracruz, nos autos da ação penal nº 0000426-05.2017.8.08.0006.
Sustenta o impetrante excesso de prazo na finalização do inquérito, ultrapassando três anos para a conclusão do mesmo, bem como o paciente possui uma conduta favorável, eis que no transcurso de 15 anos não cometeu qualquer delito.
Sustenta ainda o impetrante, que o constrangimento ilegal “in casu” consiste na ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva no caso concreto.

Requer assim, a revogação da prisão preventiva do paciente e ou a aplicação das medidas cautelares, mediante utilização de tornozeleira eletrônica fornecida pela Secretaria de Justiça do Estado do Espírito Santo.
Pois bem.
Vamos aos fatos.
Primeiramente, como alegado pela defesa, houve excesso de prazo para conclusão do inquérito e durante mais de 15 anos o paciente não cometeu nenhum outro delito.

Observa-se que o paciente ostenta condenação pelo crime de roubo praticado no Estado de Minas Gerais, transitada no ano de 2008, sendo que conforme apurado no inquérito policial, que instruiu a denúncia, demonstra que o mesmo, no ano de 2016, já em nosso estado, praticou o crime previsto no artigo 121, §2°, incisos I e IV, do Código Penal.
Para melhor aclarar os fatos, dou o devido relevo ao narrado exordial acusatória:

“(...) Consta do inquérito policial em anexo que, no dia 05 de junho de 2016, na Rua Estrada que liga Vila do Riacho a Brejo Grande, zona rural desta Comarca, os denunciados HÉLIO e GEYLES, com intenção de matar e fazendo uso de arma de fogo, obedecendo às ordens do denunciado IZAÍAS, efetuaram 08 (oito) disparos contra a vítima Raimundo Lourenço dos Santos, causando-lhes lesões que foram a causa suficiente de sua morte, conforme laudo de exame cadavérico de fls. 149/151.

Segundo os autos, o denunciado IZAÍAS é proprietário da "Fazenda dos Coqueiros", localizado em Brejo Grande, zona rural de Vila do Riacho, de onde desapareceram duas cabeças de gado, sendo que as desconfianças recaíram sobre a vítima Raimundo, que laborava como vaqueiro na propriedade vizinha e contra quem pesavam desconfianças da prática de furto de gado na região, o que gerou diversos desentendimentos com outros moradores de Vila do Riacho e, até mesmo, uma ação penal pela prática do referido crime.

Por conta disso, cerca de 01 (um) mês antes do crime ora apurado, o denunciado IZAÍAS recorreu aos denunciados GEYLES e HÉLIO, sendo este último seu filho de "criação", para executarem a vítima.

No dia dos fatos, a vítima conduzia seu veículo, quando os denunciados GEYLES e HÉLIO se aproximaram em outro veículo e efetuaram os disparos em sua direção, o que fez a vítima perder o controle e capotar o veículo. Após, os denunciados se dirigiram ao "bar do Machado", onde passaram a ingerir bebida alcoólica.

Destaca-se que há nos autos diálogos travados durante a interceptação que os autores do homicídio são os ora denunciados.

Evidenciou-se, portanto, que o crime foi praticado por motivo torpe, tendo em vista o sentimento de vingança nutrido pelo denunciado IZAÍAS gerado pelo fato de ter a vítima, supostamente, furtado duas cabeças de gado.

Outrossim, apurou-se que os denunciados agiram mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que a abordaram enquanto estava na condução do veículo e, de surpresa, efetuaram os disparos contra a mesma, que perdeu a direção e capotou o veículo, sem qualquer possibilidade de reação.(...).”
Portanto, presentes os indícios de autoria e a prova da materialidade delitiva, na fase de instrução processual da ação penal originária da presente impetração, estando inclusive pronunciado o paciente e com Sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri designada para o dia 02/05/2024.
Reconheço, que a prisão preventiva se faz necessária para a garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta do crime apurado na ação penal originária da presente impetração.
Registra-se, in casu, que sobressai a gravidade dos fatos ora apurados.
Dessa forma, demonstrada fundamentação concreta para a manutenção da custódia cautelar do paciente, uma vez que apontada a presença dos requisitos dispostos no art. 312 do CPP - qual seja, a garantia da ordem pública evidenciando-se, no presente caso, a necessidade da segregação, diante das circunstâncias mais gravosas do delito, não há que se falar em violação ao art. 315, § 2º, do CPP.
Por fim, quanto ao alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo, neste ponto, importante ressaltar a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
[...] De acordo com o Tribunal de origem, a instrução processual já teve fim, com apresentação das alegações finais pelas partes, aguardando-se a decisão para encerramento da primeira fase do procedimento do júri. No mais, incidem, no caso, os enunciados ns. 21 e 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente: "Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução" e "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". [...] (AgRg no RHC n. 187.564/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 11/12/2023.)
Isto posto, denego a ordem.
É como voto.
Vitória/ES, data da assinatura eletrônica
PEDRO VALLS FEU ROSA
DESEMBARGADOR
*
V O T O S
O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-
Acompanho o voto do Eminente Relator.
*
A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-
É também como voto.
*
D E C I S Ã O
Julgamento concluído.

*
* *
gvg*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015145-12.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: HELIO PEREIRA DOS SANTOS ALVES

IMPETRADO: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ ES

Advogado do(a) IMPETRANTE: PABLO RAMOS LARANJA - ES24619-A

VOTO

Eminentes pares, diante da sustentação oral do advogado da parte, solicitei o retorno dos autos para análise das alegações expendidas pela defesa.

Como relatado,
trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
HELIO PEREIRA DOS SANTOS ALVES,
contra ato coator do juiz da 1ª Vara Criminal de Aracruz, nos autos da ação penal nº 0000426-05.2017.8.08.0006.

Sustenta o impetrante excesso de prazo na finalização do inquérito, ultrapassando três anos para a conclusão do mesmo, bem como o paciente possui uma conduta favorável, eis que no transcurso de 15 anos não cometeu qualquer delito.

Sustenta ainda o impetrante, que o constrangimento ilegal “
in casu
” consiste na ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva no caso concreto.

Requer assim, a revogação da prisão preventiva do paciente e ou a aplicação das medidas cautelares, mediante utilização de tornozeleira eletrônica fornecida pela Secretaria de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Pois bem.

Vamos aos fatos.

Primeiramente, como alegado pela defesa, houve excesso de prazo para conclusão do inquérito e durante mais de 15 anos o paciente não cometeu nenhum outro delito.

Observa-se que o paciente ostenta condenação pelo crime de roubo praticado no Estado de Minas Gerais, transitada no ano de 2008, sendo que conforme apurado no inquérito policial, que instruiu a denúncia, demonstra que o mesmo, no ano de 2016, já em nosso estado, praticou o crime previsto no
artigo 121, §2°, incisos I e IV, do Código Penal.

Para melhor aclarar os fatos,
dou o devido relevo ao narrado exordial acusatória:

“
(...
) Consta do inquérito policial em anexo que, no dia 05 de junho de 2016, na Rua Estrada que liga Vila do Riacho à Brejo Grande, zona rural desta Comarca, os denunciados HÉLIO e GEYLES, com intenção de matar e fazendo uso de arma de fogo, obedecendo às ordens do denunciado IZAÍAS, efetuaram 08 (oito) disparos contra a vítima Raimundo Lourenço dos Santos, causando-lhes lesões que foram a causa suficiente de sua morte, conforme laudo de exame cadavérico de fls. 149/151.

Segundo os autos, o denunciado IZAÍAS é proprietário da "Fazenda dos Coqueiros", localizado em Brejo Grande, zona rural de Vila do Riacho, de onde desapareceram duas cabeças de gado, sendo que as desconfianças recaíram sobre a vítima Raimundo, que laborava como vaqueiro na propriedade vizinha e contra quem pesavam desconfianças da prática de furto de gado na região, o que gerou diversos desentendimentos com outros moradores de Vila do Riacho e, até mesmo, uma ação penal pela prática do referido crime.

Por conta disso, cerca de 01 (um) mês antes do crime ora apurado, o denunciado IZAÍAS recorreu aos denunciados GEYLES e HÉLIO, sendo este último seu filho de "criação", para executarem a vítima.

No dia dos fatos, a vítima conduzia seu veículo, quando os denunciados GEYLES e HÉLIO se aproximaram em outro veículo e efetuaram os disparos em sua direção, o que fez a vítima perder o controle e capotar o veículo. Após, os denunciados se dirigiram ao "bar do Machado", onde passaram a ingerir bebida alcoólica.

Destaca-se que há nos autos diálogos travados durante a interceptação que os autores do homicídio são os ora denunciados.

Evidenciou-se, portanto, que o crime foi praticado por motivo torpe, tendo em vista o sentimento de vingança nutrido pelo denunciado IZAÍAS gerado pelo fato de ter a vítima, supostamente, furtado duas cabeças de gado.

Outrossim, apurou-se que os denunciados agiram mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que a abordaram enquanto estava na condução do veículo e, de surpresa, efetuaram os disparos contra a mesma, que perdeu a direção e capotou o veículo, sem qualquer possibilidade de reação.(...).”

Portanto, presentes os indícios de autoria e a prova da materialidade delitiva, na fase de instrução processual da ação penal originária da presente impetração, estando inclusive pronunciado o paciente e com Sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri designada para o dia 02/05/2024.

R
econheço, que a prisão preventiva se faz necessária para a garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta do crime apurado na ação penal originária da presente impetração.

Registra-se,
in casu
,
que sobressai a gravidade dos fatos ora apurados.

Dessa forma, demonstrada fundamentação concreta para a manutenção da custódia cautelar do paciente, uma vez que apontada a presença dos requisitos dispostos no art. 312 do CPP - qual seja, a garantia da ordem pública evidenciando-se, no presente caso, a necessidade da segregação, diante das circunstâncias mais gravosas do delito, não há que se falar em violação ao art. 315, § 2º, do CPP
.

Por fim,
quanto ao alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo, n
este ponto, importante ressaltar a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
De acordo com o Tribunal de origem, a instrução processual já teve fim, com apresentação das alegações finais pelas partes, aguardando-se a decisão para encerramento da primeira fase do procedimento do júri. No mais, incidem, no caso, os enunciados ns. 21 e 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente: "Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução" e "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". [...] (AgRg no RHC n. 187.564/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 11/12/2023.)

Isto posto, denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.